Tribunal: TJMMG
Processo: 0006625-09.2012.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 0006625-09.2012.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 28/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSOS PROVIDOS PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVER OS APELANTES – CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DE TENTATIVA – O NÚCLEO DO TIPO INCRIMINADOR PREVISTO NO ART. 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR É CONSTITUÍDO PELO VERBO “OBTER”, QUE SE RELACIONA À INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA – INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 30, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL MILITAR – A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVE INCIDIR SEGUNDO O MÉTODO SUCESSIVO, QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DA SEGUNDA CAUSA SOBRE O RESULTADO DA OPERAÇÃO QUE ENVOLVEU A INCIDÊNCIA DA PRIMEIRA CAUSA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS CRIMES DESCRITOS NA INICIAL ACUSATÓRIA –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Pablo Andrade dos Prazeres, Ronnie de Oliveira Santos e Mauro da Costa Pinto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de ausência de fundamentação da sentença levantada pelas defesas dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto. No mérito, por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento ao apelo do réu Ronnie de Oliveira Santos (Fato 1), para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Também por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso de apelação dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, para absolvê-los quanto à prática do crime descrito no Fato 3, com base no art. 439, “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por maioria, acordam em dar provimento ao recurso dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, para cada um dos crimes de extorsão (Fatos 4 e 5), reduzindo a pena para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e, nos termos do § 3° do art. 125 do Código Penal Militar, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, em relação aos crimes descritos nos Fatos 4 e 5 da denúncia. Vencido, neste aspecto, o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que, para cada um dos crimes de extorsão descritos nos Fatos 4 e 5, reduziu a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso da defesa de Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para manter a condenação pela prática do crime descrito no Fato 2 em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Por fim, acordam os desembargadores da Primeira Câmara em absolver o recorrente Ronnie de Oliveira Santos e condenar os recorrentes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que – por ter reduzido a pena relativa aos Fatos 4 e 5 para cada apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, razão pela qual não reconheceu a ocorrência da prescrição – fixou a pena total e definitiva para os recorrentes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres contra a sentença que os condenou pela prática do crime de extorsão qualificada, por 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhes a pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Da mesma forma, temos a apelação criminal interposta por Ronnie de Oliveira Santos contra a sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão, nos termos do art. 243, alínea “a”, do CPM, impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, Evento 09, imputando-lhes a prática de vários crimes de extorsão, aduzindo o seguinte: [...] FATO 1 Entre os anos de 2007 e 2008, no município de Juiz de Fora/MG, o denunciado Sgt Ronnie, à época cabo, tentou obter indevida vantagem econômica de Alessandro José Maranhas, constrangendo-o, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No citado período, o denunciado Cb Ronnie, fardado, compareceu no estabelecimento de Alessandro, que trabalhava com máquinas "caça níqueis", na av. dos Andradas, em Juiz de Fora/MG, e, como o civil não se encontrava, deixou com Maria Cristina da Silva, que ali trabalhava, seu telefone de contato Após conversa por telefone, Alessandro marcou um encontro com o denunciado Sgt Ronnie no referido estabelecimento, oportunidade em que este exigiu do civil o recebimento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por semana, para que pudesse continuar desenvolvendo a atividade ilícita, uma vez que tinha assumido o policiamento na região. No mesmo dia e nos dois dias seguintes ao encontro, o denunciado Sgt Ronnie enviou mensagens, por telefone, a Alessandro, ameaçando prejudicá-lo. Ressai dos autos que o denunciado Sgt Ronnie, assim agindo, causou temor no civil desde que exigiu a quantia em dinheiro e ameaçou-o por meio de mensagens, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 2 No dia 26.5.2012, por volta das 10h30min, na rua Irmão Menrado, n.° 129, bairro Borboleta, municipio de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente na quantia de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, constrangendo José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados, fardados, entraram em referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", abriram a gaveta da mesa e subtrairam cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas, que se encontravam na posse do civil José Roberto Kirchmaier, responsável pelo funcionamento do estabelecimento. Em seguida, os denunciados perguntaram a José Roberto se tinha dinheiro no bolso dele e, diante da resposta afirmativa, os militares deram ordem ao civil para que lhes mostrasse a quantia. Quando José Roberto lhe mostrou o dinheiro que trazia em seu bolso, os denunciados subtraíram-lhe a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como um caderno de resultados do "jogo de bicho". Depois, os denunciados ordenaram a José Roberto que os acompanhasse, conduzindo-o em uma viatura policial até a sua residência, onde foi liberado. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor no abordado desde o momento em que adentraram o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 3 No dia 31.5.2012, por volta das 13h30min, na av. JK, n.° 240, bairro Francisco Bernardino, municipio de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente na quantia de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, constrangendo Celimar Xavier da Silva, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados, fardados, compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", ocasião em que deram ordem a Celimar, que trabalhava ali, para abrir a porta. Em seguida, o denunciado Cb. Pablo perguntou a civil se tinha dinheiro no caixa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tendo ela respondido que não sabia, enquanto o Cb. Mauro aguardava na porta. Ato contínuo, o denunciado Cb. Pablo, em conluio com o Cb. Mauro, abriu a gaveta da mesa e subtraiu todas as cédulas que ali se encontravam, bem como uma prancheta e um talonário em branco. Depois, os denunciados ordenaram a Celimar que os acompanhasse, uma vez que a prática de jogos de azar era ilegal, encaminhando-a até uma viatura Tático Móvel sem informar-lhe para onde se deslocariam. Durante o trajeto, os denunciados ordenaram a Celimar que desligasse o aparelho celular e somente liberaram a civil após saber que ela tinha parentes militares, deixando-a em um lugar que ela não conhecia. Neste instante, o Cb. Pablo devolveu a Celimar parte do dinheiro que havia subtraído do local onde funcionava o "jogo de bicho", ficando ainda na posse de duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais). Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor na abordada desde o momento em que adentraram o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 4 Entre os meses de maio e junho de 2012, por volta das 11h30min, na rua Olegário Maciel, N.° 2.500, bairro Dom Bosco, município de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica de Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, ocasião em que disseram a Mônica, que trabalhava no local, que iam prendê-la. Em seguida, os denunciados abriram a gaveta de um balcão existente no local em busca de dinheiro, encontrando apenas moedas. Ato contínuo, o denunciado Cb. Mauro pegou um caderno contendo o registro das apostas feitas, somou os valores ali assinalados e disse para Mônica que queria ver onde se encontrava o dinheiro, pois o valor daquelas passava de R$ 100,00 (cem reais), contudo, a civil disse ao militar que não tinha dinheiro no estabelecimento. O denunciado Cb. Mauro ainda perguntou a Mônica se ela tinha dinheiro em sua bolsa, tendo a civil respondido que não. Ao perceberem que Mônica não tinha nenhuma quantia em dinheiro em seu poder, os denunciados disseram-lhe que eles eram responsáveis pela ronda no local e se ela lhes repasse, na ocasião, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, semanalmente, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) ela podia trabalhar com o "jogo de bicho" em seu estabelecimento tranquilamente e que a avisaria de eventuais operações policiais de combate àquela atividade. No mesmo dia, por volta das 17h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento, ocasião em que o Cb. PM Mauro indagou Mônica se havia conseguido a quantia exigida no turno da manhã, tendo a civil respondido negativamente. No dia seguinte, por volta das 11h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento, mas permaneceram a bordo da viatura, momento em que o denunciado Cb. PM Mauro chamou Mônica e perguntou-lhe se havia conseguido a quantia exigida. Diante da negativa de Mônica, o denunciado Cb. PM Mauro disse-lhe que ela não podia mais manter a loja aberta. Neste momento, o denunciado Cb. Pablo perguntou-lhe se não tinha ao menos R$ 30,00 (trinta reais) para pagarem o almoço, contudo, Mônica disse aos denunciados que não tinha dinheiro. Logo após, os denunciados deixaram o local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, praticaram grave ameaça em desfavor da civil, a fim de possibilitar a obtenção da indevida vantagem econômica. FATO 5 No dia 31.5.2012, por volta das 12h15min, na rua Professor José Zacarias, n.°160, bairro Democrata, município de Juiz de Fora/MG, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram vantagem econômica de Silvânia Aparecido Palermo, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, os denunciados, armados e fardados, compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", ocasião em que entraram ali e o militar Cb. Mauro, em conluio com o Cb. Pablo, sentou na cadeira ocupada por Silvânia, a qual trabalhava no local, abriu a gaveta do balcão existente no estabelecimento, subtraindo moedas de seu interior. Ato contínuo, o denunciado Cb. Mauro abriu a bolsa de Silvânia, a procura de dinheiro, ao mesmo tempo que lhe dizia que estava praticando atividade ilegal. Depois, o denunciado Cb. Pablo perguntou a Silvânia se tinha, no local, máquinas de "caça níqueis” enquanto o Cb. Mauro mandou que a civil apoupasse os bolsos para verificar se havia algum dinheiro, o que foi acatado por ela. Os denunciados, ao perceberem que tinha uma viatura policial nas proximidades, resolveram deixar o local. Antes de sair, o denunciado Cb. Mauro ordenou a Silvânia que fechasse o estabelecimento, bem como perguntou-lhe se poderia lhe dar "um agrado", deixando, em seguida, o local. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor na abordada desde o momento em que adentraram local onde funcionava o "jogo de bicho”, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 6 No dia 2.6.2012, por volta das 12h, na rua Professor Jose Zacarias n.° 160, bairro Democrata, município de Juiz de Fora/MG, o denunciado Cb. Mauro, em concurso de pessoas, obteve vantagem econômica, consistente na quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, constrangendo Anderson Luiz Miranda, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, o denunciado Cb. Mauro, armado e fardado, compareceu ao referido local onde funcionava o “jogo de bicho”, abordou Anderson, que ali trabalhava, e indagou-lhe se ele sabia que exercia atividade ilegal. Em seguida, o denunciado Cb. Mauro abriu a gaveta da mesa que havia no local, subtraindo a quantia de aproximadamente R$ 28,00 (vinte e oito reais) em dinheiro de seu interior. O denunciado Cb Mauro ainda perguntou a Anderson se havia mais dinheiro e, diante da negativa do civil, determinou que este lhe passasse a carteira, ocasião em que subtraiu dali a quantia de R$ 12,00 (doze reais). Ato continuo, o denunciado Cb. Mauro disse que precisava de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o almoço, pois a quantia arrecadada ia ser dividida para duas pessoas. Após conversa telefônica, na qual disse para o interlocutor que havia arrecadado apenas R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, denunciado Cb. Mauro deixou o lugar, subtraindo, ainda, certa quantidade de folhas de um talonário de apostas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ressai dos autos que o denunciado Cb. Mauro, assim agindo, causou intenso temer ne abordado desde o momento em que adentrou o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica. FATO 7 No dia 6.6.2012, por volta das 18h, na rua Professor José Zacarias, n° 160, bairro Democrata, município de Juiz de Fora/MG, o denunciado Cb. Mauro obteve vantagem econômica, consistente na quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro, constrangendo Anderson Luiz Miranda, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Na citada data, o denunciado Cb. Mauro, armado e fardado compareceu ao referido local, onde funcionava o "jogo de bicho", abordou Anderson, que ali trabalhava, e indagou-lhe sobre a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), outrora exigida. Em seguida, o denunciado Cb. Mauro abriu a gaveta da mesa que havia no local, subtraindo todo dinheiro que estava ali – a quantia de aproximadamente R$ 22,00 (vinte e dois reais). Logo após, o denunciado Cb. Mauro deixou o lugar de posse da quantia subtraida. Ressai dos autos que o denunciado, assim agindo, causou intenso temor no abordado desde o momento em que adentrou o local onde funcionava o "jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 09, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM). A denúncia foi recebida no dia 20 de novembro de 2018 (Evento 09). Na fase instrutória, os acusados, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas pelo juízo, em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos (Eventos 13, 14, 15, 16, 49, 53, 65, 92 e 152). O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela condenação dos acusados, afirmando que estão presentes a autoria, a materialidade e as circunstâncias para o édito condenatório. Por sua vez, a defesa do acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos pugnou pela absolvição com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), diga-se, em relação ao FATO 1 do qual foi acusado. A defesa dos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres pugnou pela absolvição com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, em relação aos FATOS 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Subsidiariamente, a defesa pugnou pela desclassificação dos delitos, considerando a aplicação do art. 71 do Código Penal (CP) brasileiro, no que diz respeito à continuidade delitiva, com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), e registra, ainda, a inexistência de concurso de pessoas com relação aos FATOS 6 e 7. A sentença primeira, prolatada em abril de 2022, foi anulada, por não trazer fundamentação acerca de todas as matérias de alta indagação, conforme acórdão lançado no Evento 29 destes autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em nova decisão, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) promoveu novo julgamento da ação, nos seguintes termos: [...] FATO 1 [...] narra a denúncia que, em data não especificada, mas entre os anos de 2007 e 2008, no Município de Juiz de Fora, o denunciado 2º Sgt QPR PM Ronnie de Oliveira Santos, à época Cabo PM, tentou obter indevida vantagem econômica de Alessandro José Maranhas, constrangendo-o, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio. Ainda, nos termos da exordial acusatória: No citado período, o denunciado Cb Ronnie, fardado, compareceu no estabelecimento de Alessandro, que trabalhava com máquinas "caça níqueis", na av. dos Andradas, em Juiz de Fora/MG, e, como o civil não se encontrava, deixou com Maria Cristina da Silva, que ali trabalhava, seu telefone de conta Após conversa por telefone, Alessandro marcou um encontro com o denunciado Sgt Ronnie no referido estabelecimento, oportunidade em que este exigiu do civil o recebimento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por semana, para que pudesse continuar desenvolvendo a atividade ilícita, uma vez que tinha assumido o policiamento na região. No mesmo dia e nos dois dias seguintes ao encontro, o denunciado Sgt Ronnie enviou mensagens, por telefone, a Alessandro, ameaçando prejudicá-lo. Ressai dos autos que o denunciado Sgt Ronnie, assim agindo, causou temor no civil desde que exigiu a quantia em dinheiro e ameaçou-o por meio de mensagens, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. A materialidade e a autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas, nos autos, essencialmente, pelos firmes depoimentos prestados pelo ofendido indireto e pela testemunha Maria Cristina da Silva. Extrai-se dos autos que, em 15 de junho de 2012, Alessandro José Maranhas compareceu a uma audiência reservada da Assembleia Legislativa, realizada na sede da Delegacia da Polícia Federal, no Município de Juiz de Fora, na condição de testemunha (evento 09, INQ3, Páginas 03/08). Naquela ocasião, perante a presença de Autoridades do Poder Legislativo e Judiciário de Minas Gerais, Alessandro descreveu a dinâmica dos jogos do bicho e máquinas de caça-níqueis em Juiz de Fora, bem como narrou uma série de episódios de extorsão praticados, em tese, por policiais civis e militares. Foi nesta audiência que sobreveio o primeiro relato de Alessandro sobre "a pessoa de ‘Cabo Roni’, do qual alegou ter sido extorquido (tentativa)”, oportunidade em que afirma ter sido procurado por um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 indivíduo de aproximadamente 1,75 m, “magro, com as pernas arqueadas, um pouco mulato, mulato moreno”. Detalhou, ainda, que um conhecido informou a ele que “o militar descrito trabalhava no posto do Manoel Honório” (evento 09, INQ3, Página 06). Para apurar a possível ação delituosa, foi instaurado pelo Coronel PM Comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Minas GERAIS o IPM n.º 106.641/2012, ocasião em que Alessandro José Maranhas foi notificado para prestar declarações. Assim, em 09 de julho 2012, o ofendido indireto compareceu até a 3ª CIA MESP, esclarecendo que em uma determinada ocasião um policial de nome Ronnie lhe procurou “informando que passou a ser o responsável pelo setor de policiamento na Avenida dos Andradas e que queria receber R$ 300,00 (trezentos reais) por semana para que as máquinas de caça-níqueis continuassem”. Asseverou que o 2º Sgt QPR PM Ronnie de Oliveira Santos, à época Cabo, entregou para a funcionária de Alessandro um papel com o número de celular anotado e pediu para que o ofendido entrasse em contato (evento 09, INQ3, Páginas 14/18). Ao encontrar o acusado pessoalmente desacreditou que “Ronnie se tratava de um policial militar”, pois ele não se encontrava fardado no momento. Destacou, ademais, ter falado com o 2º Sgt QPR PM Ronnie que “precisava de uma confirmação de que ele era realmente um policial militar”, então “Ronnie disse que ‘tudo bem’ e que depois faria um novo contato”. Após a conversa, relata ter recebido “diversas mensagens por celular” em tons ameaçadores. Por fim, descreveu o acusado como um indivíduo “baixo, moreno e tem como característica marcante um defeito físico, tendo as pernas ‘arqueadas’” (evento 09, INQ3, Páginas 14/18). Em 17 de julho de 2012 a testemunha Maria Cristina da Silva também prestou declarações sobre os fatos na 3ª CIA MESP. Relatou que “em uma determinada manhã, não se recordando especificamente em qual ano, se 2007 ou 2008, entrou um policial militar fardado, porém sem identificação, pedindo para falar com o dono da banca”. Esclareceu “que seria muito difícil falar com dono”, motivo pelo qual o policial militar deixou um papel com o número de telefone anotado para que Alessandro entrasse em contato. Destacou que no mesmo dia, por volta das 18h30, “entrou no estabelecimento um homem, utilizando uma touca” e que se tratava do mesmo policial que teria ido ao local pela manhã. Por fim, afirmou que no dia seguinte aos fatos ora narrados, o gerente teria comentado com ela que “Alessandro ficou muito bravo com o policial porque ele tinha chegado sem farda e não sabia se ele era mesmo policial” (evento 09, INQ3, Páginas 24/27). Concomitantemente aos autos de IPM, observa-se que houve a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar, determinado pela Portaria n.º 115.518/2012 – 4ª RPM. Durante a apuração disciplinar, mais precisamente em 26 de dezembro de 2012, foi realizado atos de reconhecimento de pessoa, conforme evento 231, DOC2 e DOC3, ocasião em que tanto Alessandro quanto Maria Cristina não reconheceram o Sgt QPR PM Ronnie, à época Cabo. Posteriormente, em 28 de junho de 2018, Alessandro José Maranhas foi reinquirido acerca dos fatos constantes na Portaria de IPM n.º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 106.461/2012 e, malgrado o decurso do tempo (aproximadamente seis anos entre sua primeira oitiva e a reinquirição), relatou com riqueza de detalhes os fatos tratados nesses autos. Observa-se: “[...] perguntado qual foi a data em que ocorreu a abordagem do policial Ronnie de Oliveira Santos, exigindo-lhe o pagamento da quantia de R$ 300,00 por semana para que não houvesse apreensão das máquinas de caça-níqueis, respondeu que não se lembra exatamente qual foi a data em que o policial CB Ronnie tentou extorquir o depoente. Contudo, afirma que esta tentativa de extorsão pelo CB Ronnie teria acontecido num período de meados de 2008, mais provavelmente entre janeiro/2008 a julho/2008, pois o depoente afirma ter sido preso por 07 (sete) dias em dezembro de 2007 pela Polícia Federal, em razão da prática de jogos de caça-níqueis; também narra que em julho de 2008, o depoente fez a sua inscrição e matrícula na Faculdade Universo, na cidade de Niterói, a fim de cursar direito, tendo o declarante se mudado para aquela cidade. Tendo exposto estes dois marcos temporários (inferior e superior), conclui-se o depoente que a tentativa de extorsão pelo CB Ronnie se deu em período entre janeiro de 2008 e julho de 2008. Corrobora ainda que chovia muito no dia desse fato e que o CB Ronnie compareceu, já no final da tarde, em trajes civis, toca e bermuda e, portanto, se lembra de uma característica física deste policial que tentou lhe extorquir, pois o mesmo tinha as pernas arqueadas. Logo depois, tomou conhecimento que o CB Ronnie trabalhava no Posto de Polícia do Bairro Manoel Honório, próximo ao Mercado Fortaleza e o Banco Caixa Econômica Federal. Que no dia dos fatos, a primeira ida no estabelecimento comercial do depoente, o CB Ronnie estava fardado e este teve contato com a funcionária do depoente, de nome Maria Cristina. Acrescenta ter sofrido ameaças pelo CB Ronnie via telefone, através de mensagens, e que estas se deram no mesmo dia em que foi vítima de tentativa de extorsão e nos dois dias subsequentes. [...] afirma o depoente que não há nenhuma dúvida quanto à pessoa do CB Ronnie, tendo certeza absoluta da pessoa ora denunciada pelo depoente [...]”. – Evento 09, INQ15, Páginas 36/38. Em juízo, Alessandro esclareceu que o primeiro contato físico que teve com o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie foi na porta da sua loja após marcar o encontro por telefone. Destacou que as troca de mensagens foi via SMS, pois na época sequer existia WhatsApp. Em relação ao conteúdo das mensagens, diz que o policial militar ameaçava gerar várias denúncias sobre a loja de caça-níqueis de Alessandro na intenção de prejudicá-lo. Disse, ainda, não ter mostrado o conteúdo das mensagens para ninguém, pois a primeira vez que tocou no assunto foi na sede da Delegacia da Polícia Federal, ou seja, passado o lapso de dois anos. Salientou, ademais, que após os fatos ainda não sabia o nome do policial que havia conversado, pois ele não estava fardado no momento, embora tivesse guardado detalhes da fisionomia. Esclareceu que certo dia, ao passar de carro próximo ao posto policial, visualizou um indivíduo com as mesmas características de quem teria lhe abordado e, ao descer do carro, observou que estava “escrito na tarjeta Cabo Ronnie”. Ao ser questionado se reconhecia o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie como a pessoa que praticou os fatos em seu desfavor, o ofendido reconheceu o acusado (evento 13, VÍDEO1). A testemunha Maria Cristina da Silva, ao ser ouvida em Juízo, destacou que o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie compareceu pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 manhã fardado e pediu para que ela entregasse a Alessandro o número de telefone do policial militar. Disse que no mesmo dia, o acusado voltou ao local sem estar fardado para conversar com Alessandro. Por fim, ao ser questionada se reconhecia o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie como a pessoa que foi até o endereço que ela trabalhava à época, disse “já faz muitos anos, mas ainda acho que é ele sim” (evento 13, VÍDEO5). É importante ressalvar que o fato de as testemunhas Alessandro José Maranhas e Maria Cristina não terem reconhecido o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie durante a realização do auto de reconhecimento de pessoas, realizado no PAD, conforme evento 231, DOC2 e DOC3, não enfraquece o arcabouço probatório produzido nesse processo. A uma porque a decisão administrativa favorável proferida em procedimento administrativo não vincula o processo criminal e, tampouco, por si só, faz prova de inocência do acusado. Ademais, cabe observar que ao ser reinquirido no IPM, o ofendido indireto Alessandro José retificou o reconhecimento produzido no PAD, afirmando com convicção não existir “nenhuma dúvida quanto à pessoa do CB Ronnie, tendo certeza absoluta da pessoa ora denunciada pelo depoente”, reconhecimento, inclusive que restou corroborado em Juízo. Outrossim, nos delitos geralmente cometidos na clandestinidade, às escondidas, em que há uma certa dificuldade obter elementos probatórios documentais, a palavra da vítima deverá ser especialmente valorada, sobretudo quando estiver harmoniosa e coerente com o conjunto probatório, sendo essa a situação dos fatos. Isso porque, ao decorrer de vários anos, a testemunha Maria Cristina e o ofendido indireto Alessandro José mantiveram uma versão uníssona em afirmar que o acusado compareceu ao estabelecimento do ofendido e exigiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais e, posteriormente, ainda teria enviado mensagens ameaçando Alessandro. Registra-se que não há contradição no depoimento prestado por Alessandro sobre o momento em que ele obteve a confirmação da identidade do acusado, uma vez que afirmou ter tomado conhecimento através de terceiros que no Posto de Polícia do Bairro Manoel Honório, área pertencente a 70ª Companhia PM, havia um policial militar com as características semelhantes a que ele havia memorizado. Após essa conversa, Alessandro afirma ter ido até o local e confirmado a identidade do acusado. O próprio acusado em seu interrogatório judicial, aponta que "nunca foi responsável por nenhum policiamento local, porque isso é área da 30ª Companhia e ele trabalhava na 70ª Companhia, áreas completamente diferentes" e que "nunca trabalhou e nem foi designado para trabalhar em operações de máquinas caça-níqueis", somente fez uma apreensão "em toda a sua vida de uma máquina e estava relacionada uma operação de tráfico de drogas" (evento 152, VIDEO4). A versão apresentada pelo 2º Sgt QPR PM Ronnie sob o crivo do contraditório descarta inclusive a remota possibilidade de que Alessandro José tenha falsamente imputado ao acusado a prática do crime narrado na denúncia. Isso porque a eventual aplicação de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 sanção administrativa ou judicial ao 2º Sgt QPR PM Ronnie não impactaria, positiva ou negativamente, no exercício das atividades executadas por Alessandro. A Defesa do acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie aponta que o depoimento prestado pela testemunha Adalberto no evento 15, VIDEO5, fragiliza a versão apresentada pelo ofendido, pois Adalberto "trouxe a valiosa informação de que na realidade não indicou a pessoa de Ronnie como sendo a pessoa que teria praticado a extorsão". Todavia, ao contrário do que aduz a defesa do acusado, não é possível extrair dos autos que a testemunha Adalberto Mendes Linhares foi a pessoa responsável por indicar a vítima o nome do 2º Sgt QPR PM Ronnie. A leitura atenta das declarações inquisitoriais prestadas pela vítima (evento 9, INQ3, Página 15), não nos permite concluir que Alessandro José procurou a testemunha Adalberto Mendes para que ele identificasse o policial responsável pela abordagem. As informações constantes nos autos demonstram que ao procurar Adalberto, o ofendido já tinha conhecimento sobre a identidade do acusado, tanto é que pediu para que Adalberto “intervisse em relação a Ronnie e 'Betinho' se comprometeu a conversar com Ronnie”. Por fim, destaca-se que a testemunha abonatória defensiva Cel QOR Renato Sampaio Preste (evento 49, VÍDEO3), não presenciou a ocorrência dos fatos, em nada contribuindo para o deslinde do feito, atestando, tão somente, a boa conduta do acusado. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou o acusado 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos como incurso no art. 243, alínea “a”, do Código Penal Militar. FATO 2 Narra a denúncia que, no dia 26 de maio de 2012, por volta das 10h30, na Rua Irmão Menrado, n.º 129, bairro Borboleta, Município de Juiz de Fora/MG, os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, em concurso de pessoas, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente na quantia de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, constrangendo José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Nos termos da exordial: “[...] Na citada data, os denunciados, fardados, entraram em referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", abriram a gaveta da mesa e subtrairam cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas, que se encontravam na posse do civil José Roberto Kirchmaier, responsável pelo funcionamento do estabelecimento. Em seguida, os denunciados perguntaram a José Roberto se tinha dinheiro no bolso dele e, diante da resposta afirmativa, os militares deram ordem ao civil para que lhes mostrasse a quantia. Quando José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Roberto lhe mostrou o dinheiro que trazia em seu bolso, os denunciados subtraíram-lhe a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como um caderno de resultados do "jogo de bicho". Depois, os denunciados ordenaram a José Roberto que os acompanhasse, conduzindo-o em uma viatura policial até a sua residência, onde foi liberado [...]”. A materialidade e a autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas, malgrado as evasivas escusas apresentadas pelos acusados. Segundo consta da Ficha de Atendimento de Denunciante n.º 09/2012, colacionada no evento 09, PROCJUDIC20, Páginas 60/61, José Roberto Kirchmaier compareceu até a Subcorregedoria da Quarta Região da Polícia Militar para comunicar que, na data de 26 de maio de 2012, dois policiais militares – “um moreno e um claro” – chegaram até o local em que ele trabalhava como apontador. Assim que adentraram ao local, narra que os militares abriram a gaveta de mesa procurando dinheiro, porém só encontraram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas. Ato contínuo, ao ser questionado se havia outro valor numerário, José Roberto respondeu afirmativamente, mas ressaltou que se tratava do pagamento de sua aposentadoria, estimada em R$ 800,00 (oitocentos reais). Destacou que “o policial moreno”, posteriormente identificado como o Ex-PM Mauro da Costa Pinto subtraiu duas notas de R$50,00 (cinquenta reais), “no entanto o policial claro [Pablo] disse o seguinte: ‘é pouco’, então pegou mais duas notas de R$ 50,00, totalizando o valor de R$ 200,00”. Acrescentou que “no mesmo dia à tarde, a mesma viatura com os mesmos policiais militares que o haviam abordado na parte da manhã, passou novamente em frente à loja, momento em que anotou a placa, sendo esta HMH 4973”. Por fim, aduziu que “caso visse novamente, reconheceria com certeza os policiais militares, quer seja pessoalmente ou através de foto”. No termo de declaração realizado em 09 de julho de 2012 o ofendido indireto ratificou o depoimento supra, destacando que Mauro "foi o policial que abordou, exigiu e levou dinheiro da loja e do declarante, tendo o Policial Militar 'claro' ficado somente na cobertura e ter achado 'pouco' a quantia subtraída por Mauro"(evento 3, INQ2, Páginas 27/30, dos autos relacionados). Ao ser ouvido em Juízo, no ano de 2019, José Roberto Kirchmaier confirmou o depoimento prestado em fase inquisitorial, afirmando que o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres adentraram no local em que trabalhava, onde funcionava um jogo do bicho e abriram a gaveta procurando dinheiro. Diante da pequena quantia encontrada, perguntaram a José Roberto se ele possuía algum valor no bolso da calça. Ao responder que tinha, mas que era referente a sua aposentadoria, chegando, inclusive, a mostrar o comprovante de saque, disse que “Mauro tirou uma quantidade e o outro, Pablo, achou que era pouco e pegou mais um tanto, foi uns R$ 250,00”. Ato contínuo, os acusados conduziram José Roberto até a sua residência. Durante o trajeto, José disse aos Ex-PMs, “que tinha um filho policial, eles até perguntaram o nome, meu filho formou junto com o Mauro”. Ao relatar o fato para o Sgt PM Régis Krichmaier, destacou que seu filho ficou negativamente surpreso, pois “Mauro era seu amigo e formaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 juntos”. Quanto a identificação do Ex-PM Pablo, destaca que ele se apresentou como Ricardo, mas passado alguns dias dos fatos, descobriu o nome verdadeiro do acusado. Por fim, é necessário pontuar que o ofendido indireto reconheceu ambos os acusados na audiência de evento 13, VÍDEO4. A testemunha Sgt PM Régis Krichmaier, filho de José Roberto, embora não tenha presenciado os fatos, narrou com o mesmo nível de detalhamento a história fornecida por seu genitor. Ressaltou ter tomado conhecimento da história um dia após o ocorrido. Naquela oportunidade José Roberto declinou o nome do Ex-PM Mauro e, posteriormente, do Ex-PM Pablo (evento 14, VÍDEO1). Não bastasse isso, a narrativa apresentada por José Roberto Kirchmaier encontra respaldo em outros elementos colacionados aos autos. Conforme apurado no IPM Portaria 106.458/2012, na data de 26 de maio de 2012, a equipe de tático móvel diurno da 99ª CIA era composta apenas pelos Ex-PMs Pablo e Mauro, uma vez que o Sargento Fabrício Augusto Castro Delage se encontrava de licença médica no período mencionado e durante todo o período de afastamento a guarnição permaneceu somente com dois policiais militares (evento 3, INQ3, Página 99, autos relacionados). Outro elemento que reforça a alegação do ofendido José Roberto diz respeito ao carro utilizado pelos acusados na abordagem. Extrai-se da diligência realizada no IPM Portaria n.º 106.458/2012 que a 99ª CIA possui duas viaturas Blazer pertencentes à Companhia, qual seja, uma de placa HMH-4971 e prefixo 16327 e outra de placa HMH-4973 e prefixo 16326. Todavia, conforme apurado no IPM, somente a viatura HMH-4973 se encontrava apta para ser usada na data em que os fatos imputados aos acusados ocorreram. Isso porque, entre o período de 09 de maio a 09 de julho de 2012 a Blazer de prefixo 16327 estava na oficina do CAA-4. Por fim, conforme ficha de movimentação da viatura Blazer 16326, o Ex-PM Pablo era o motorista da viatura HMH-4973 durante o período diurno (evento 3, INQ3, Página 88 e 98, autos relacionados). Também confere robustez à palavra de José Roberto Kirchmaier o reconhecimento fotográfico realizado por ele no evento 3, INQ2, Páginas 31/32, autos relacionados, pois ao ser apresentadas 27 fotografias lado a lado e padronizadas de policiais militares, o ofendido corretamente apontou para a fotografia de número 10 e disse ser o Ex-PM Mauro. Banda outra, observa-se que foi colacionado no evento 61, OUT2, uma “agenda diária de entrega” com apontamentos manuais do estabelecimento comercial pertencente a testemunha Tiago Lucas Monteiro Porto. Em que pese os esforços empreendidos pela defesa dos acusados, referido documento não comprova a inocência dos Ex-PMs Pablo e Mauro, pois não há como saber se a referida anotação já existia à época dos fatos ou se foi inserida posteriormente. A testemunha Tiago Lucas Monteiro Porto em ambas as oportunidades em que foi ouvida narrou que os militares compareceram no seu estabelecimento comercial no dia 26 de maio de 2012, e ficaram no período de 10h00 até 10h40, para realizarem um orçamento de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 festa (PAD n.º 115.527/2012 - 4ª RPM, evento 61, OUT11 e evento 15, VIDEO5). Verifica-se que a variante apresentada pelos acusados e corroborada pela testemunha arrolada pela Defesa em Juízo não estão aptas a desconstruir a robustez da prova colacionada em desfavor deles. Em que pese não desconhecer o valor probatório do depoimento da testemunha compromissada em Juízo e da própria negativa dos acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, os relatos foram frágeis e dotados de dúvida quanto à sua veracidade quando confrontados com os elementos de convicção carreados ao feito. As testemunhas abonatórias defensivas Carlos Fonseca Pena (evento 15, VÍDEO2), Emerson Fernandes de Carvalho (evento 15, VÍDEO3), Edson Luiz dos Santos (evento 49, VÍDEO4), Cel QOR Renato Sampaio Preste (evento 49, VÍDEO3), Cel QOR Anselmo Fernandes da Silva (evento 49, VÍDEO2), Sub Ten QOR PM Ana Lúcia da Silva (evento 53, VÍDEO2), 2º Ten PM QOR Júlio César Rocha Silva (evento 53, VÍDEO4), não presenciaram a ocorrência dos fatos, em nada contribuindo para o deslinde, somente abordando a boa conduta dos acusados. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres como incurso no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. FATO 3 Narra a denúncia que, no dia 31 de maio de 2012, por volta das 13h30, na Avenida JK, n.º 240, Bairro Francisco Bernardino, Município de Juiz de Fora, os denunciados Cb. Mauro e Cb. Pablo, em concurso de pessoas, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente na quantia de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, constrangendo Celimar Xavier da Silva, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Ainda, segundo a exordial acusatória: “[...] Na citada data, os denunciados, fardados, compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", ocasião em que deram ordem a Celimar, que trabalhava ali, para abrir a porta. Em seguida, o denunciado Cb. Pablo perguntou a civil se tinha dinheiro no caixa, tendo ela respondido que não sabia, enquanto o Cb. Mauro aguardava na porta. Ato contínuo, o denunciado Cb. Pablo, em conluio com o Cb. Mauro, abriu a gaveta da mesa e subtraiu todas as cédulas que ali se encontravam, bem como uma prancheta e um talonário em branco. Depois, os denunciados ordenaram a Celimar que os acompanhasse, uma vez que a prática de jogos de azar era ilegal, encaminhando-a até uma viatura Tático Móvel sem informar-lhe para onde se deslocariam. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Durante o trajeto, os denunciados ordenaram a Celimar que desligasse o aparelho celular e somente liberaram a civil após saber que ela tinha parentes militares, deixando-a em um lugar que ela não conhecia. Neste instante, o Cb. Pablo devolveu a Celimar parte do dinheiro que havia subtraído do local onde funcionava o "jogo de bicho", ficando ainda na posse de duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais). Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor na abordada desde o momento em que adentraram o local onde funcionava o jogo de bicho, o que caracteriza a grave ameaça, praticada a fim de obter indevida vantagem econômica [...]”. Conforme Ficha de Atendimento de Denunciante n.º 06/2012, data de 11 de junho de 2012, a ofendida Celimar Xavier da Silva compareceu até a Subcorregedoria da 4ª RPM para narrar um episódio que teria ocorrido com ela envolvendo dois policiais militares (evento 3, INQ2, autos relacionados nº 0006915-27.2012.9.13.0001). Naquela ocasião, Celimar afirmou que na data na data de 31 de maio de 2012, uma viatura escrita "Tático Móvel", ocupada por dois policiais militares, estacionou em frente à loja de apostas do jogo do bicho em que ela trabalhava e emitiram uma ordem para que ela abrisse a porta do estabelecimento, sendo prontamente atendido. Concomitantemente, passou a descrever a fisionomia dos militares, ressaltando que um deles era "moreno e forte com cabelos parcialmente grisalhos e outro branco e baixo, cabelo preto e liso". Relatou que o policial "branco" entrou na loja e perguntou a declarante se havia dinheiro no caixa, enquanto o outro aguardava na porta. Em seguida, o "militar abriu a gaveta de mesa e pegou todo o dinheiro em cédulas que encontrou, deixando apenas as moedas, que ele pegou também uma prancheta e um talonário de jogos em branco". Os policiais passaram a falar para Celimar que "aquilo era ilegal e que ela deveria acompanhá-los". Ao sair em via pública, foi conduzida até "uma viatura grande de quatro portas com a descrição 'Tático Móvel' no vidro traseiro". Durante o trajeto, "os policiais perguntaram a declarante quem era o seu pai, tendo ela respondido que seu pai era policial", falando o nome do seu padrinho, o Sargento Martinho. Após a referida declaração, salienta ter sido liberada pelos policiais militares e que ambos pediram para Celimar "não comentar nada com ninguém porque seria ilegal para eles liberarem a declarante". Ao descer da viatura, os policiais entregaram a prancheta e o talonário de jogos em branco e devolveram parte do dinheiro que só foi notado mais tarde, quando já havia encontrado o seu padrinho. Declarou, ainda, que durante a abordagem "os policiais militares disseram que a declarante não poderia mais prestar concurso público nem fazer faculdade pois seu nome estaria sujo". Por fim, disse não se recordar do nome dos militares ou do prefixo da viatura e que eles nunca mais retornaram ao local. Posteriormente, em 10 de julho de 2012, ou seja, um mês após comparecer até a Subcorregedoria, Celimar prestou declarações no bojo do IPM Portaria 106.458/2012. A ofendida reiterou os fatos narrados e manteve com segurança a descrição das características físicas dos policiais ("branco, estatura média, de cabelo preto e curto, forte, sem bigode" e o outro "moreno, cabelo grisalho com uma mecha branca na frente e curto, magro e forte, mais alto que o outro policial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 sem bigode"). Destacou, ainda, que imediatamente após desembarcar da viatura ligou para a pessoa de Rafael e para o seu padrinho, o Sargento Martinho, narrando os fatos ocorridos (evento 9, PRECATÓRIA22, Páginas 13/17). O policial militar reformado José Martinho de Mello, 1º Sgt QOR, embora não tenha presenciado os fatos, corroborou a versão da ofendida, destacando que no dia 31 de maio de 2012, recebeu uma ligação telefônica da sua afilhada Celimar Xavier da Silva, relatando que naquela data, por volta das 13h30, uma viatura Blazer havia comparecido ao Jogo do Bicho em que ela trabalhava e efetuado "a sua prisão". Todavia, após mencionar que seria filha do depoente e irmã do SGT Mello foi liberada em uma rua do Bairro Jardim Natal. Relata ter ido buscar Celimar no local e chegando lá perguntou para ela qual seria o nome dos militares, ou ao menos, o prefixo da viatura. Devido a maneira que a abordagem aconteceu, a ofendida afirmou não ter prestado atenção nesses detalhes. No dia seguinte, a testemunha alega ter entrado em contato com outras pessoas comentando o caso ocorrido com Celimar, "tomando conhecimento de que fato parecido teria ocorrido em outras bancas na mesma região e no Bairro Democratas, onde outra apontadora de bicho teria sofrido ameaças para não ser presa". Por fim, disse que após o ocorrido Celimar não voltou mais a trabalhar em tal atividade (evento 3, INQ2, Páginas 11/12 e 60/63, autos relacionados 0006915-27.2012.9.13.0001, e evento 13 VIDEO3). Em juízo, a ofendida Celimar corroborou suas declarações, acrescentando que que conseguiu o emprego na banca de jogo do bicho porque José Martinho Neto conhecia o "coordenador" do local (evento 16, VIDEO2). Nota-se que em suas declarações, a ofendida Celimar Xavier afirma ter entrado em contato com duas pessoas imediatamente após o ocorrido, José Martinho Neto e a pessoa de "Rafael". Conforme Ficha de Atendimento de Denunciante n.º 06/2012, a pessoa que Celimar entrou em contato se trata de Rafael de Oliveira Rios, motoboy que realizava as entregas de talonários de loteria. As declarações prestadas por Rafael, no bojo do IPM, é um dos substratos probatórios que concatenaram a figura dos Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres como os responsáveis por praticar os fatos ocorridos em desfavor de Celimar. Narra Rafael que em 31 de maio de 2012, recebeu uma ligação de Silvânia Aparecido Palermo (ofendida relacionada ao FATO 05), apontadora de uma "lotérica situada à Rua Professor José Zacarias, 160, no Bairro Democrata. Na chamada telefônica, Silvânia teria afirmado que dois policiais militares "sendo um moreno alto e forte e outro branco e baixo estiveram na loja" e pegaram "sua bolsa pessoal, reviraram tudo e jogaram seus pertences sobre a mesa". No mesmo dia, em um curto intervalo de tempo, "no máximo de 1 (uma) hora entre uma e outra abordagem" Celimar entrou em contato com o declarante para contar o ocorrido. Conforme se expressa, ele "chegou em certos momentos a não acreditar na versão narrada pelos apontadores", mas novos fatos semelhantes, "quase idênticos foram ocorrendo e aí percebeu que a coisa era séria e que realmente haviam policiais militares levando o dinheiro do jogo do bicho sem levar os apontadores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 para a delegacia" (evento 3, INQ2, Páginas 18/20 e 64/67, autos relacionados). Em juízo, a testemunha Rafael de Oliveira confirmou ter trabalhado como motoboy em bancas de jogo do bicho por um período de dois meses no ano de 2012. Disse que sua função era recolher o dinheiro referente as vendas dos jogos, mas com recorrência os apontadores das bancas estavam entregando valores inferiores sob a justificativa que policiais militares haviam passado levando o dinheiro. Por fim, disse que os reiterados episódios envolvendo os policiais motivaram os apontadores a denunciarem os fatos (evento 13, VIDEO7). O modus operandi empregado pelos Ex-PMs Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto na abordagem da ofendida Silvânia guarda íntima relação com os fatos perpetrados em desfavor de Celimar. Nesse ponto, mesmo optando por não apontar nenhuma fotografia no termo de reconhecimento de evento 3, INQ2, Página 48/49, as demais provas são aptas a vincularem os acusados ao FATO 3. Observa-se que o acusado EX-PM Mauro da Costa Pinto, ao ser ouvido inquisitorialmente, negou as imputações destacando não se recordar do número das placas das viaturas existentes na 99ª CIA. Apontou que ambas as viaturas, de prefixo 16326 e 16327 possuíam o adesivo com o escrito "Tático Móvel" na lateral e que uma delas possuía o escrito no vidro traseiro. Disse não se recordar de ter trabalhado somente com o EX-PM Pablo. Posteriormente, corrigiu a afirmativa anterior, apontando que houve um período que o SD Delage ficou licenciado e, muito embora, o referido militar não tenha sido substituído, “algumas vezes, outro policial era colocado no lugar do SD Delage para compor a equipe" (evento 3, INQ3, Páginas 8/11, autos relacionados). Todavia, as alegações levantadas pelo acusado sucumbem as demais provas colacionadas ao feito. Isso porque, como já mencionado no FATO 2, o carro utilizado pelos acusados na abordagem é um elemento que reforça a vinculação dos acusados com a conduta praticada em desfavor de Celimar. Isso porque, Celimar afirma que a viatura policial em que ela foi conduzida havia um adesivo no vidro traseiro com o escrito "Tático Móvel". Nesse período o Sd Fabrício Augusto Castro Delage ainda se encontrava em dispensa médica, ou seja, afastado das atividades operacionais e da equipe tático móvel diurno da 99ª CIA (evento 3, INQ3, Página 62, dos autos relacionados), motivo pelo qual só havia dois policiais durante a patrulha. Ademais, a descrição física narrada por Celimar em todas as oportunidades em que foi ouvida se amolda à característica dos acusados. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres como incurso no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. FATO 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Narra a denúncia que, em data não especificada, mas entre os meses de maio e junho do ano de 2012, por volta das 11h30, na Rua Olegário Maciel, n.º 2.500, Bairro Dom Bosco, no Município de Juiz de Fora, os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica de Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio. Ainda conforme a exordial acusatória: “[...] Na citada data, os denunciados compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, ocasião em que disseram a Mônica, que trabalhava no local, que iam prendê-la. Em seguida, os denunciados abriram a gaveta de um balcão existente no local em busca de dinheiro, encontrando apenas moedas. Ato contínuo, o denunciado Cb. Mauro pegou um caderno contendo o registro das apostas feitas, somou os valores ali assinalados e disse para Mônica que queria ver onde se encontrava o dinheiro, pois o valor daquelas passava de R$ 100,00 (cem reais), contudo, a civil disse ao militar que não tinha dinheiro no estabelecimento. O denunciado Cb. Mauro ainda perguntou a Mônica se ela tinha dinheiro em sua bolsa, tendo a civil respondido que não. Ao perceberem que Mônica não tinha nenhuma quantia em dinheiro em seu poder, os denunciados disseram-lhe que eles eram responsáveis pela ronda no local e se ela lhes repasse, na ocasião, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, semanalmente, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) ela podia trabalhar com o "jogo de bicho" em seu estabelecimento tranquilamente e que a avisaria de eventuais operações policiais de combate àquela atividade. No mesmo dia, por volta das 17h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento, ocasião em que o Cb. PM Mauro indagou Mônica se havia conseguido a quantia exigida no turno da manhã, tendo a civil respondido negativamente. No dia seguinte, por volta das 11h30min, os denunciados retornaram ao estabelecimento, mas permaneceram a bordo da viatura, momento em que o denunciado Cb. PM Mauro chamou Mônica e perguntou-lhe se havia conseguido a quantia exigida. Diante da negativa de Mônica, o denunciado Cb. PM Mauro disse-lhe que ela não podia mais manter a loja aberta. Neste momento, o denunciado Cb. Pablo perguntou-lhe se não tinha ao menos R$ 30,00 (trinta reais) para pagarem o almoço, contudo, Mônica disse aos denunciados que não tinha dinheiro. Logo após, os denunciados deixaram o local. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, praticaram grave ameaça em desfavor da civil, a fim de possibilitar a obtenção da indevida vantagem econômica [...]”. A materialidade e a autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas, malgrado as evasivas escusas apresentadas pelos acusados. A ofendida indireta Mônica Inês Ribeiro em todas as oportunidades em que foi ouvida, declarou que estava trabalhando como apontadora em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 uma loja de jogo do bicho, em data que não se recorda, mas que ocorreu "no final do mês de maio" de 2012, por volta das 11h30, momento em que uma viatura policial parou em frente ao local, descendo dois policiais militares fardados. Descreve um dos policiais sendo moreno, cabelo curto e grisalho, de aproximadamente 40 anos e que o seu nome estava tampado por uma jaqueta preta por cima da farda, o outro militar seria branco, magro, cabelo preto e mais novo que o policial moreno, aparentando ter 35 anos. Narrando a mesma estratégia de abordagem das outras vítimas desse processo, afirma que "o policial moreno" perguntou a declarante onde estava o valor das apostas feitas no local e se ela possuía algum valor em sua bolsa pessoal. Ao notarem que não havia dinheiro na loja, ressalta que os policiais falaram para Mônica que "eles eram os policiais responsáveis em fazer a ronda policial naquele local e que se a declarante pagasse para eles a quantia de R$ 150,00 naquela data e mais R$ 100,00 toda segunda-feira de cada semana, ela poderia trabalhar tranquilamente com jogo do bicho". A ofendida indireta reiterou aos policiais que não havia nenhum dinheiro no local para efetuar o pagamento conforme exigido, mas que "iria ligar para o escritório e verificar se esta teria autorização para efetuar o pagamento". Aduz que os policiais foram embora e, na mesma data, por volta das 18h00 voltaram ao local. Nesse momento, confirma ter visto a identificação do policial "branco", que se chamava Pablo. Ato contínuo, a ofendida indireta alegou aos policiais militares que não havia conseguido o dinheiro, oportunidade em que os policiais, mais uma vez, disseram que voltaria ao local no dia seguinte. Por volta das 11h30 a 12h30 do outro dia, os policiais retornaram à loja, sem descer da viatura e solicitaram que a declarante se aproximasse. Nesse momento, Mônica "percebeu que na parte de trás da viatura havia um escrito dizendo Tático Móvel", de prefixo 163. Após anotar o referido dado, ressalta ter ligado para o número 181 (Disque Denúncia Unificado) e efetuado uma denúncia sobre a exigência "de propina por parte dos policiais militares" (evento 3, INQ2, Páginas 75/79, dos autos relacionados). Ao proceder o reconhecimento fotográfico dos envolvidos, Mônica Inês optou por não indicar nenhuma foto em relação ao "policial branco". Já em relação ao "policial moreno", verifica-se que a ofendida apontou precisamente a foto de número 10 que se tratava do acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto (0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ2, Páginas 80/81). Como já detalhado nos parágrafos anteriores, ao ser ouvida no IPM (evento 61, OUT14), a ofendida informou ter memorizado o prefixo da viatura e o anotado. Posteriormente, ao ser ouvida no PAD, Mônica afirmou que a proprietária do restaurante ao lado do jogo do bicho anotou a placa da viatura. Ao ser inquirida em Juízo, Mônica corrigiu a suposta contradição em seu depoimento prestado no PAD, salientando que ela mesma anotou o prefixo da viatura e que acreditava que a funcionária do restaurante ao lado (Jussara de Oliveira) eventualmente poderia ter anotado a identificação (evento 13, VIDEO6). Considerando que os fatos são datados de 2012, é esperado que a vítima não recorde de todos os detalhes, sobretudo de um apontamento que não influencia na verdade dos fatos e que possui o condão de enfraquecer o restante de sua narrativa. É certo que a testemunha Jussara de Oliveira Preste (evento 49, VÍDEO5) confirmou ser a proprietária do restaurante localizado ao lado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 da banca de jogo do bicho, contudo, disse não se recordar da pessoa de Mônica Inês. Tal afirmação, como já salientado, não compromete a versão apresentada pela ofendida. Ademais, em sua oitiva judicial Mônica diz ter saído do emprego uma semana após o ocorrido. Nesse contexto, mostra-se razoável que a testemunha não se recorde da ofendida, não só por ter transcorrido um relevante lapso temporal entre a data em que ocorram os fatos e a data da oitiva judicial, mas também porque após pedir demissão, Mônica não voltou a frequentar o local. As características do carro utilizado pelos acusados na abordagem é outro elemento que fortalece a narrativa fornecida por Mônica. Isso porque a viatura da 99ª CIA cujo prefixo é o número 16326 (o mesmo anotado por Mônica) é o único veículo que possui adesivação no vidro traseiro com o escrito "Tático Móvel". Somado a isso, o período em que os fatos ocorreram, "no final de maio", ainda corresponde ao período que os Ex-PM Pablo e EX-PM Mauro estavam atuando na equipe tático em dupla, diante da dispensa médica do Sd Fabrício Augusto Castro Delage (evento 3, INQ2, Páginas 04/07, autos relacionados). Outrossim, ao fornecer sua versão para os fatos (evento 3, INQ2, Páginas 12/15, dos autos relacionados) o próprio acusado EX-PM Pablo contradiz a narrativa apresentada pelo acusado EX-PM Mauro (evento 13, VIDEO1 e evento 152). O EX-PM Mauro afirmou que nunca esteve em nenhum dos locais descritos na denúncia e que outras testemunhas podem comprovar suas afirmações. Todavia, o EX-PM Pablo confirma o contato com a ofendida Mônica em três ocasiões distintas, relatando que “tentou efetuar a prisão de uma apontadora de uma casa de jogo de bicho, na Rua Olegário Maciel, próximo a rotatória que dá início ao bairro Dom Bosco, contudo não conseguiu pegar com tal apontadora nada de irregular que pudesse comprovar qualquer ilícito penal”. Aduziu que a apontadora (Mônica) ofereceu dinheiro para ele “para que sua equipe não fizesse operação de jogo de bicho em sua loja”, contudo, a apontadora afirmou que não havia dinheiro naquele momento e que era para os acusados EX-PM Mauro e EX-PM Pablo voltarem em outro momento, o que foi feito. As evasivas do acusado EX-PM Pablo reforçam que a abordagem a Mônica, no Bairro Dom Bosco, realmente ocorreu. Ademais, não se mostra crível a versão apresentada pelo EX-PM Pablo que teria retardado a efetuação da prisão de Mônica e voltado três vezes ao local, pois aguardava que ela entregasse a vantagem indevida para conduzi-la. Ora, como é sabido, o suposto crime perpetrado por Mônica teria se consumado no exato instante em que houve o oferecimento de pecúnia, pouco importando que a vantagem tenha sido entregue. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres como incurso no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. FATO 5 Narra a denúncia que, no dia 31 de maio de 2012, por volta das 12h15, na Rua Professor José Zacarias, n.°160, bairro Democrata, município de Juiz de Fora, os denunciados Ex-PM Mauro da Costa e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, em concurso de pessoas, obtiveram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 vantagem econômica de Silvânia Aparecido Palermo, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Ainda, segundo a exordial acusatória: "[...] Na citada data, os denunciados, armados e fardados, compareceram ao referido local, onde funcionava um "jogo de bicho", ocasião em que entraram ali e o militar Cb. Mauro, em conluio com o Cb. Pablo, sentou na cadeira ocupada por Silvânia, a qual trabalhava no local, abriu a gaveta do balcão Existente no estabelecimento, subtraindo moedas de seu interior. Ato contínuo, o denunciado Cb. Mauro abriu a bolsa de Silvânia, a procura de dinheiro, ao mesmo tempo que lhe dizia que estava praticando atividade ilegal. Depois, o denunciado Cb. Pablo perguntou a Silvânia se tinha, no local, máquinas de "caça níqueis” enquanto o Cb. Mauro mandou que a civil apoupasse os bolsos para verificar se havia algum dinheiro, o que foi acatado por ela. Os denunciados, ao perceberem que tinha uma viatura policial nas proximidades, resolveram deixar o local. Antes de sair, o denunciado Cb. Mauro ordenou a Silvânia que fechasse o estabelecimento, bem como perguntou-lhe se poderia lhe dar "um agrado", deixando, em seguida, o local. Ressai dos autos que os denunciados, assim agindo, causaram intenso temor na abordada desde o momento em que adentraram local onde funcionava o "jogo de bicho”, o que caracteriza a grave ameaça, praticada com o fim de obter indevida vantagem econômica. [...]". A materialidade e a autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas, malgrado as evasivas escusas apresentadas pelos acusados. Segundo consta no IPM 106.458/2012, inquisitorialmente, a ofendida indireta Silvânia Aparecida Palermo declarou que na data de 31 de maio de 2012, por volta das 12h15, numa quinta-feira, estava trabalhando em uma loja de jogo do bicho, momento em que parou uma viatura escrito "Tático". Ato contínuo, desembarcou um policial "moreno, cabelo curto e preto, alto e forte" que de pronto já começou a lhe perguntar "se ela sabia que estava fazendo coisa errada, porque aquilo era contravenção". O policial mandou a ofendida se levantar da cadeira, sentou no seu lugar e abriu a gaveta do balcão procurando dinheiro, mas só havia algumas moedas, as quais ele não pegou. Em seguida, afirma que "o referido policial pegou a bolsa da declarante e abriu, jogando alguns pertences sobre a mesa e mexendo nos objetos dentro da bolsa", contudo não havia dinheiro na bolsa. A abordagem teria sido interrompida por uma criança que perguntou "aos policiais se eram eles que tinham sido acionados para atender a ocorrência em que seu cachorrinho havia mordido a vizinha". Disse que o policial "branco" chamou o "moreno" pra ir embora, considerando que já havia uma outra solicitação de viatura naquele local. Após os fatos, ressalta ter ligado para Rafael narrando o ocorrido (evento 3, INQ2, Páginas 50/53, dos autos relacionados). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Ao proceder o reconhecimento fotográfico dos envolvidos, Silvânia Aparecida descreveu o policial moreno como uma pessoa alta, forte, de cabelo preto e que aparentava ter de 38 a 40 anos, já o policial branco aparentava ser magro, mais novo que o policial moreno e que ambos "estavam em uma viatura grande com escrito Tático”. Diante das 27 fotografias apresentadas, a ofendida optou por não apontar nenhuma foto em relação ao "policial branco". Já em relação ao "policial moreno", verifica-se que Silvânia apontou precisamente a foto de número 10 que se tratava do acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto (0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ2, Página 54). Posteriormente, a ofendida realizou o reconhecimento pessoal, oportunidade em que declinou duas pessoas como o "policial moreno que lhe abordou", o policial militar que portava a plaqueta de identificação número 3 (SD PM Vanderlei Fernandes) e a número 5 (EX-PM Mauro da Costa Pinto). Em relação ao "policial branco", optou mais uma vez por não apontar nenhum dos militares presentes (Processo 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ3, Página 26). Em Juízo, a ofendida corroborou suas declarações prestadas inquisitorialmente, bem como ressaltou que o acusado EX-PM Mauro "estava bem alterado" e que ele "revirou a sua bolsa" procurando o dinheiro, enquanto o EX-PM Pablo estava ao lado de fora como se estivesse vigiando a movimentação (evento 13, VIDEO8). A testemunha Jean de Souza Lopes (evento 15, VÍDEO4), afirma ter encontrado os acusados "na data de 31 de maio, por volta das 11h00 às 11h50", ocasião em que passaram cerca de uma hora conversando. Todavia, o relato da testemunha se enfraquece diante dos documentos colacionados a seguir. Durante suas declarações a ofendida citou o fato de uma viatura ter sido acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma mordida de cachorro. E conforme consta no evento 3, INQ3, Página 108, dos autos relacionados, de fato existe um REDS sobre a referida ocorrência datado de 31 de maio de 2012, próximo ao horário que a ofendida indireta relatou ter sido abordada pelos acusados. Ademais, a testemunha 3º SGT EB QPR José Almada Moreira, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, salienta que no dia 31 de maio de 2012, em um horário compreendido entre 12h00 as 13h30, seu cachorro mordeu a filha de uma vizinha, o que motivou o acionamento da Polícia Militar. A testemunha confirma ter notado uma viatura estacionada em frente à sua casa, bem como que seu filho foi conferir se eram os policiais que atenderiam a ocorrência referente a mordida do cachorro (evento 3, INQ3, Páginas 58/59, dos autos relacionados, e evento 13, VIDEO2). Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou os acusados Ex-PM Mauro da Costa Pinto e Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres como incurso no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. FATOS 6 E 7 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Visando melhor didatismo, os FATOS 6 e 7, por se tratarem do mesmo ofendido indireto serão analisados conjuntamente. Narra a denúncia que, nos dias 02 de junho de 2012, por volta das 12h, e no dia 06 de junho de 2012, por volta das 18h, na Rua Professor José Zacarias, n.°160, Bairro Democrata, município de Juiz de Fora, o denunciado Ex-PM Mauro da Costa, obteve vantagem econômica, consistente em R$ 40,00 (quarenta reais), em relação aos fatos 06 e R$ 22,00 (vinte e dois reais) em relação aos fatos 07, de Anderson Luiz Miranda, constrangendo-o mediante grave ameaça, a tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio. Segundo consta no IPM 106.458/2012, o ofendido indireto Anderson Luiz Miranda relatou ter sido procurado por um policial militar em duas datas distintas. Primeiramente, destacou que no dia 02 de junho de 2012, um "policial moreno e forte, fardado e armado, porém sem identificação na farda e sem boina adentrou na loja e o acusou de ilegalidade de seu ofício e disse que ele iria descer com ele". Ato contínuo, o policial abriu a gaveta da mesa e recolheu a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais), logo em seguida retirou R$12,00 (doze reais) do interior da carteira do declarante. Asseverou que o policial retirou duas folhas do talonário de apostas, de numeração 566378 a 566400. Acrescentou, ainda, que o policial militar retornou ao local quatro dias após o primeiro comparecimento. Na segunda oportunidade, "o policial, de maneira idêntica a primeira vez, sentou-se na cadeira e abriu a gaveta da mesa e retirou todo o dinheiro que havia", qual seja, a quantia de R$22,00 (evento 3, INQ2, Páginas 21/23 e 53/57, dos autos relacionados) Posteriormente, Anderson Luiz foi submetido ao reconhecimento fotográfico e pessoal do policial militar que lhe teria abordado, declinando no evento 3, INQ2, Páginas 18/19 e 58, dos autos relacionados. Observa-se que o ofendido indireto Anderson Luiz Miranda não foi ouvido sob o crivo do contraditório, porque o Ministério Público, na audiência do dia 22 de novembro 2019 (evento 9, PROCJUDIC20, Página 30), desistiu do seu depoimento, uma vez que não estava sendo localizado, o que fragilizou, sobremaneira, a acusação. Ademais, ao contrário do que foi observado nos FATOS 2 a 5, Anderson Luiz foi o único ofendido que afirma ter sido abordado apenas por um policial militar. Outrossim, consta do IPM que entre as datas de 02 e 06 de junho, o SD Delage, não se encontrava de licença médica, isso significa que a viatura "Tático Móvel" estava sendo operada por três policiais militares. Muito embora os elementos do inquérito policial tenham servido de sustento, e com razão, para embasar a denúncia dos fatos 6 e 7 em relação ao EX-PM Mauro, não foram, sob o crivo do contraditório, confirmados, ou seja, os únicos indícios que, em tese, denotariam a prática do crime previsto no art. 243, alínea “a”, § 1º, do CPM, não foram, no curso da instrução processual, transmudados em prova. É possível que os fatos tenham ocorrido nos termos como foram narrados na exordial acusatória, entretanto, não houve qualquer prova produzida em juízo, o que impede uma condenação. Outrossim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 sopesa a favor do Ex-PM Mauro da Costa Pinto, no referido caso, o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Sub Tentente PM Maria Beatriz Nepomuceno (Evento15, VIDEO6). Dessa forma, nos crimes de FATOS 6 e 7 em tela, não conseguiu o Parquet desvencilhar-se do ônus que lhe incumbia (art. 296 do CPPM), deixando de demonstrar, com a necessária certeza, a ocorrência dos fatos imputados. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, absolveu o acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. [...] ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Código de Processo Penal, Decreto-lei 1002, de 1969, e nas demais disposições que se aplicam à espécie, o Conselho Permanente de Justiça decide julgar parcialmente procedente a ação penal, nos seguintes termos: 1. Em relação ao FATO 1, por maioria de quatro votos a um, condenar o 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos, como incurso no art. 243, alínea “a”, do CPM, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semi-aberto (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP), vedada a concessão do SURSIS, com direito a recorrer em liberdade; 1.1. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que absolveu o 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 2. Em relação ao FATO 2, por maioria de quatro votos a uma, condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 2.1. Quanto ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 2.2. Quanto ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 2.3. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que absolveu o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 3. Em relação ao FATO 3, por maioria de quatro votos a uma, condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 3.1. Quanto ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 3.2. Quanto ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 3.3. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que absolveu o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 4. Em relação ao FATO 4, por maioria de quatro votos a uma, condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 4.1. Quanto ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 4.2. Quanto ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 4.3. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que absolveu o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 5. Em relação ao FATO 5, por maioria de quatro votos a uma, condenar o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, como incursos no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar; 5.1. Quanto ao acusado Ex-PM Mauro da Costa Pinto, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 5.2. Quanto ao acusado Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 5.3. Vencida a Juíza Militar Cap PM Marieta Apgaua Marques, que absolveu o Ex-PM Mauro da Costa Pinto e o Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 6. Em relação ao FATO 6, por unanimidade de votos absolver o Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 7. Em relação ao FATO 7, por unanimidade de votos absolver o Ex-PM Mauro da Costa Pinto, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; 8. Unificar, com fulcro no art. 80, do CPM, as penas privativas de liberdade do Ex-PM Mauro da Costa Pinto em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do CP), vedada a concessão do SURSIS, com direito a recorrer em liberdade; 9. Unificar, com fulcro no art. 80, do CPM, as penas privativas de liberdade do Ex-PM Pablo Andrade dos Prazeres em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do CP), vedada a concessão do SURSIS, com direito a recorrer em liberdade. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 A nova sentença se encontra colacionada no Evento 273 dos autos de origem. Inconformados, os acusados apresentaram recurso de apelação, conforme peças nos Eventos 289 e 290. O apelante Ronnie pugna pela reforma da decisão condenatória, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. Os apelantes Mauro e Pablo suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença, por manter ausente a fundamentação idônea, apesar de reconhecerem que a nova sentença está mais completa que a sentença anterior. No mérito, pugnam pela absolvição e pela absoluta ausência de provas que sustentem o édito condenatório. Na pior das hipóteses, pugnam para que as penas não sejam somadas, reconhecendo-se o crime continuado, na forma do CP brasileiro, e afastando-se a regra do CPM, e, ainda, que seja aplicada a regra da redução facultativa do art. 81 do CPM em caso de aplicação do mesmo diploma legal ao crime continuado. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 57 destes autos, pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Está muito claro que a r. decisão condenatória é devidamente fundamentada. No que diz respeito ao mérito, também acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para reformar a r. decisão condenatória e absolver o apelante Ronnie de Oliveira Santos, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Também acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito à reforma da sentença, para promover a absolvição dos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres em relação à imputação formulada no fato 3 da denúncia. Da mesma forma, a absolvição se baseia na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. No que diz respeito à imputação formulada pelo fato 2 da denúncia, também acompanhando as razões e o voto proferido pelo eminente relator, nego provimento à impugnação interposta pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres. A pena imposta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão deve ser mantida. Quanto à imputação formulada pelos fatos 4 e 5 da denúncia, peço vênia ao eminente relator, para dar provimento parcial à impugnação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 interposta pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres. O conjunto probatório confere lastro às condenações proferidas pelos fatos 4 e 5 descritos na inicial acusatória. No entanto, é fácil perceber que as condutas descritas evidenciam a prática de dois crimes de extorsão tentados. O núcleo do tipo incriminador previsto no art. 243 do Código Penal Militar (CPM) é constituído pelo verbo “obter”, que se relaciona à indevida vantagem econômica. A descrição do fato 4 constante da denúncia chega a ser expressa em mencionar que os acusados "tentaram obter indevida vantagem econômica de Mônica Inês Ribeiro". A descrição do fato 5, de mesmo modo, deixa claro que os apelantes não conseguiram obter o dinheiro que exigiram da vítima Silvânia. Portanto, em relação a cada um dos crimes mencionados, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 30, inciso II, parágrafo único, do CPM. Considerando que os crimes ficaram distantes da consumação, deve-se aplicar a diminuição em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). Nos casos em exame, incidiu a causa de aumento prevista no § 1° do art. 243 do CPM, e a causa de diminuição deve incidir segundo o método sucessivo, que impõe a incidência da segunda causa sobre o resultado da operação que envolveu a incidência da primeira causa. Nestes termos, para cada um dos crimes de extorsão (fatos 4 e 5), a pena definitiva deve ser fixada em 01 (hum) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Considerando que, nos termos do § 3° do art. 125 do CPM, a prescrição deve considerar a pena de cada crime isoladamente e que a denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2018, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação aos crimes descritos nos fatos 4 e 5 da inicial acusatória. Ocorre que, conforme dispõe o art. 125, inciso VI, combinado com o § 1°, do CPM, a prescrição para cada um dos crimes ocorre em 02 (dois) anos. Neste cenário, apenas a pena imposta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da condenação pela prática do fato 2 descrito na denúncia, deve ser mantida. A quantidade da pena imposta pelo fato 2 permite iniciar o seu cumprimento em regime semiaberto. Contudo, considerando que os apelantes cometeram outros crimes de mesma gravidade – no exercício da função policial – que não puderam ser devidamente reprovados, nos termos das alíneas “a” e “b” do § 2° do art. 33 do Código Penal, deve-se manter o regime fechado imposto na decisão condenatória impugnada, para o início do cumprimento da referida pena. Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto pelo apelante Ronnie de Oliveira Santos, para reformar a r. decisão condenatória e absolvê-lo da imputação que lhe foi dirigida, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Também dou provimento ao recurso interposto pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para reformar a sentença impugnada, a fim de absolver os apelantes em relação à imputação formulada pelo fato 3 da denúncia, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Ainda dou provimento ao recurso interposto pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes descritos nos fatos 4 e 5 da denúncia. Por fim, nego provimento ao recurso interposto pelos apelantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para manter a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – em razão da condenação pela prática do fato 2 descrito na denúncia –, a ser cumprida em regime inicial fechado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Eminentes desembargadores, o processo em análise é grande, mas não é complexo. Tivemos na ação penal 7 (sete) fatos, sendo imputado ao réu Ronnie de Oliveira Santos apenas o Fato 1, pelo qual restou condenado. Aos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, foram imputados os demais fatos, mas restaram condenados apenas em relação aos Fatos 2, 3, 4, e 5. Assim, o presente voto tratará de cada apelo separadamente, para melhor visualização, sendo um apelo do réu Ronnie de Oliveira Santos em face do Fato 1, e um apelo conjunto dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto em relação aos Fatos 2, 3, 4, e 5. No entanto, antes de adentrar no mérito, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, como segue: Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida É importante destacar, em primeiro lugar, que a primeira sentença foi anulada exatamente em face de defeito na fundamentação, cujos autos retornaram ao juízo primevo para prolação de nova sentença, o que foi feito pelo douto juízo. Mas desta vez, ao enfrentar as questões deduzidas pelas partes, a sentença encontra-se bem fundamentada, com aptidão para cumprir o seu mister, e a própria defesa dos apelantes reconhece a maior completude da sentença submetida à nossa análise neste momento. E basta ler a nova sentença para se perceber que o juízo fez a devida menção acerca das provas, notadamente quais as provas formaram o seu convencimento, ou seja, não posso negar que a sentença, agora, contém fundamentos idôneos das razões de decidir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Portanto, a sentença não tem defeito em sua fundamentação, razão pela qual passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, como mencionado alhures, tratarei de cada recurso de apelação separadamente, sendo um recurso interposto pela defesa do 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos, e o outro recurso interposto pela defesa dos ex-militares Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres. Apelação do 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos O militar apelante, conforme devidamente relatado, foi condenado pela prática do crime de extorsão simples, previsto no art. 243, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM). Quanto aos fatos, de forma bem resumida, a denúncia narra que, entre os anos de 2007 e 2008, em Juiz de Fora/MG, o ora apelante, 2º Sgt QPR PM Ronnie de Oliveira Santos, teria constrangido, mediante grave ameaça, o civil Alessandro José Maranhas a praticar ato lesivo ao seu patrimônio, para obter vantagem econômica. Segundo a acusação, o ora apelante teria comparecido fardado no estabelecimento do civil Alessandro, que trabalhava com máquinas "caça-níqueis", e como não encontrou o referido civil, teria deixado com a pessoa de Maria Cristina da Silva, que ali trabalhava, o seu telefone para contato. Consta, ainda, que, após um contato telefônico, o civil Alessandro teria marcado um encontro no referido estabelecimento, e ali o ora apelante teria exigido a quantia de R$300,00 (trezentos reais) por semana para que Alessandro continuasse operando sua atividade ilícita. Por fim, constou que, naquele mesmo dia, e nos 02 (dois) dias seguintes ao citado encontro, o ora apelante teria enviado mensagens, por telefone, ao civil Alessandro, ameaçando prejudicá-lo. Vejam, vossas excelências, que o Conselho Permanente de Justiça considerou, para a condenação, a palavra da vítima Alessandro José Maranhas e de sua funcionária Maria Cristina. No entanto, diferentemente da respeitável sentença, não consigo enxergar a robustez ou a harmonia das provas em relação ao apelante Ronnie de Oliveira Santos. Não posso desprezar o fato de que no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.518/2012 – 4ª RPM – foi realizado, em dezembro de 2012, atos de reconhecimento de pessoa (Evento 231 - DOC2 e DOC3), e, em tal oportunidade, passados 4 anos da prática dos fatos, tanto o civil Alessandro quanto sua funcionária Maria Cristina, não reconheceram o apelante Ronnie, à época Cabo PM. Somente muitos anos depois, em 2018, após transcorridos cerca de 10 anos dos fatos, é que o civil Alessandro, reinquirido, relatou que reconhecia o apelante Ronnie. Ora, o civil Alessandro foi enfático ao não reconhecer Ronnie após 4 anos dos fatos, mas o reconheceu após 10 anos dos fatos. E ainda disse que, à época dos fatos, e após os ditos fatos, passou pela unidade militar do apelante Ronnie e o viu no local, e viu inclusive o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 seu nome na tarja de identificação. Penso que há algo contraditório em tal depoimento do civil Alessandro: para quê ele foi à unidade militar buscando reconhecer o Cb PM Ronnie se ele mesmo fala que, na segunda vez em que o Cb Ronnie esteve na sua loja, o mesmo estava fardado. Seria muito tranquilo o seu reconhecimento no PAD, após 4 anos, mas não reconheceu o Cb PM Ronnie. Digo mais. Se os contatos feitos por Ronnie a Alessandro se deram por meio de SMS (mensagens simples por telefone), o Ronnie certamente não poderia apagar tais mensagens, e não eram criptografadas. Então, onde estão estas mensagens, que poderiam facilmente ser obtidas via ofícios às operadoras de telefonia, bastando fornecer os números de ambos à época. Nada disso veio aos autos. Da mesma forma, a testemunha Maria Cristina da Silva, que também não havia reconhecido o Cb PM Ronnie algum tempo após os fatos, disse, ao ser ouvida em Juízo, que Ronnie teria comparecido fardado na primeira ocasião, e que ele lhe passou o número de celular. Mais uma vez indago por que não trouxeram aos autos sequer o número de telefone que seria do Ronnie e as mensagens? Em Juízo, quando indagaram a Maria Cristina se reconhecia o acusado 2º Sgt QPR PM Ronnie como a pessoa que foi até o endereço em que ela trabalhava à época, ela disse “já faz muitos anos, mas ainda acho que é ele sim” (Evento 13, VÍDEO5). O direito penal não admite as aparências ou o achismo. Maria Cristina nunca reconheceu o apelante Ronnie, apesar de tê-lo visto fardado, segundo ela mesma narra. Aí, ela afirma que “acha” que é o militar Ronnie após o transcurso de 12 anos dos fatos descritos na inicial acusatória. Dessa forma, ao contrário do que está revelado na sentença, penso que o fato de as testemunhas Alessandro José Maranhas e Maria Cristina não terem reconhecido o militar Ronnie durante a realização do auto de reconhecimento de pessoas no PAD, e que o fato de Maria Cristina, após 12 anos, apenas “achar” que se tratava do ora apelante Ronnie enfraquece, com certeza, o arcabouço probatório produzido nesse processo em face do ora apelante. Sabemos, como dito na sentença, que naqueles delitos “cometidos na clandestinidade, às escondidas, em que há uma certa dificuldade de obter elementos probatórios documentais, a palavra da vítima deverá ser especialmente valorada, sobretudo quando estiver harmoniosa e coerente com o conjunto probatório.” Isso é verdade, mas não é verdade que esta seja a situação dos autos, em que as demais provas deixam absolutamente isolada a palavra da vítima, a qual, aliás, se contradisse naquilo que é mais essencial, o reconhecimento do autor de seu alegado infortúnio. Lado outro, acho de extrema valia o depoimento da testemunha Adalberto Mendes Linhares, mencionada pelo civil Alessandro como a pessoa a quem se dirigiu para intervir junto a Ronnie. Independentemente do que esteja consignado na sentença, a verdade é que a testemunha Adalberto não indicou o Cb Ronnie como a pessoa que teria praticado a extorsão contra Alessandro. Ora, se Alessandro pediu a Adalberto para intervir junto a Ronnie, e Adalberto prometeu conversar com Ronnie, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Adalberto afirma que o autor da extorsão não era Ronnie, é óbvio que tal declaração precisa ter a devida relevância. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, não existe qualquer prova que dê suporte à versão da acusação de forma segura, e nesse sentido vale a preciosa lição de Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. A prova dos autos, ao contrário do estabelecido na sentença, tem aptidão apenas para desfazer o infortúnio do militar Ronnie, ora apelante, já que não é possível dizer que ele tenha praticado o crime em estudo. Repito: não há prova da prática do crime por Ronnie, embora possa haver certa aparência de que possa ter ocorrido. Por fim, externo meu entendimento de que milita em favor do apelante Ronnie o princípio in dubio pro reo, dada a insegurança que tenho em verificar e afirmar que ele tenha praticado o ato delitivo que lhe é imputado. Assim, impõe-se o provimento ao apelo do militar Ronnie de Oliveira Santos, para reformar-se a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois não existem provas aptas para sustentar um édito condenatório. Apelação dos ex-militares Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres No caso dos ora apelantes Mauro e Pablo, condenados pela prática do crime de extorsão qualificada, por 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do CPM, melhor sorte não lhes socorre, em parte. Em relação aos ora apelantes, tratarei de cada fato isoladamente, sendo que o debate está limitado aos fatos 2, 3, 4 e 5. FATO 2 Com efeito, restou provado que, no dia 26 de maio de 2012, na rua Irmão Menrado n. 129, bairro Borboleta, em Juiz de Fora/MG, os ora apelantes, em concurso de pessoas, obtiveram vantagem econômica, relativa ao valor aproximado de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, após constranger José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se praticasse ato lesivo ao seu patrimônio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 A prova dos autos nos mostra que o fato realmente ocorreu, sendo que a vítima José Roberto identificou a viatura utilizada pelos militares, que tinha a placa número HMH 4973. Vejam que, nos termos do que foi apurado no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.458/2012, no dia dos fatos, ou seja, 26 de maio de 2012, a equipe de Tático Móvel diurno da 99ª Cia era composta apenas, e exatamente, pelos ex-PMs Pablo e Mauro (Evento 3, INQ3, Página 99, autos relacionados). E mais. A 99ª Cia possuía somente 02 (duas) viaturas Blazer, uma com a placa HMH 4971 (de prefixo 16327) e a outra com a placa HMH 4973 (de prefixo 16326), mas a viatura HMH 4973 era a única apta para ser usada naquele dia, pois a outra viatura (de prefixo 16327) estava na oficina do CAA-4. Destaco, ainda, que a ficha de movimentação da viatura Blazer de prefixo 16326 prova que o ex-PM Pablo era o motorista da viatura HMH 4973 durante aquele período diurno (evento 3, INQ3, Página 88 e 98, autos relacionados). É interessante, também, o fato de que a vítima José apontou corretamente os acusados, ora apelantes, no reconhecimento fotográfico acostado no Evento 3, INQ2, Páginas 31/32, autos relacionados. Naquela oportunidade, ao serem apresentadas 27 (vinte e sete) fotografias, lado a lado e padronizadas, de policiais militares, José prontamente apontou para a fotografia de número 10, referente ao ex-PM Mauro. Por fim, reconheceu ambos os apelantes na audiência que consta no Evento 13 - VÍDEO4. Assim, a condenação é medida que realmente se impõe ao fato em estudo. FATO 3 Este fato teria ocorrido no dia 31 de maio de 2012, por volta das 13h30min, na avenida JK n. 240, Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora/MG, e teriam Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, obtido indevida vantagem econômica, consistente na quantia aproximada de R$800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, após constrangerem a vítima Celimar Xavier da Silva, mediante grave ameaça, a tolerar que se praticasse ato lesivo do seu patrimônio. No entanto, quanto a este fato, observo que nenhuma prova veio aos autos acerca da sua efetiva ocorrência, de forma a permitir a condenação dos ora apelantes por sua prática. É certo que a civil Celimar aponta características físicas e fisionômicas que se assemelham àquelas dos ex-militares, mas é importante ressaltar, neste caso, que Celimar, apesar de identificar tais características, não reconheceu os acusados nas fotografias mostradas a ela. Nesse sentido, a vítima Celimar tinha condições de reconhecer, pois, além de ser abordada, segundo ela diz, ainda os acompanhou até a viatura, embarcou na mesma e seguiu com seus algozes até um bairro próximo de sua residência, e ali recebeu dos mesmos as pranchetas e outros papéis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 do “jogo do bicho”, o que certamente permitiu a ela um contato visual prolongado com as feições dos militares. Penso ser antagônico uma pessoa revelar características físicas de indivíduos determinados e, lado outro, após ver as fotografias de tais pessoas, não os reconhecer. Além disso, não houve reconhecimento da viatura utilizada pelos ex- militares, sendo que Celimar apenas disse que a viatura teria a inscrição Tático Móvel. Mas quantas viaturas em Juiz de Fora/MG tinham a mesma inscrição? O motoboy citado nos autos e ouvido, Rafael de Oliveira Rios, não traz, por certo, qualquer fato que identifique os ora apelantes como as pessoas que abordaram Celimar, e não contribui para uma condenação. Como já dito anteriormente, tudo isso, a meu sentir, enfraquece o arcabouço probatório produzido nesse processo em face dos ora apelantes. A palavra da vítima deve ser especialmente valorada quando estiver harmoniosa e coerente com o conjunto probatório, mas no caso vertente não há, sequer, o apontamento da vítima Celimar para os ex-militares Mauro e Pablo como autores do fato. Nos termos dos fundamentos já expostos alhures, o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático, e a prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No caso, como visto, não existe qualquer prova que dê suporte à versão da acusação de forma segura, e nesse sentido vale a preciosa lição de Rui Barbosa: “A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova”. A prova dos autos, ao contrário do estabelecido na sentença, não tem aptidão para manter um édito condenatório, já que não é possível dizer, com segurança, que os ora apelantes tenham praticado o fato delitivo, havendo apenas meras aparências. De acordo com análise que faço, milita em favor dos apelantes Mauro e Pablo, quanto a este Fato número 3, o princípio in dubio pro reo. Não tenho segurança em afirmar que eles tenham praticado o ato delitivo que lhes é imputado, sendo muito frágil considerar que a vítima aponte características físicas e adesivos usuais em viatura. Então, impõe-se, neste ponto, o provimento ao apelo de Mauro e Pablo, para reformar-se a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-los da condenação pela prática do Fato 3, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM, dada a ausência de provas aptas para sustentar um édito condenatório. FATO 4 Quanto ao fato 4, temos que, entre maio e junho de 2012, na rua Olegário Maciel, n. 2.500, Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora/MG, Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica da civil Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Está provado que os ora apelantes realmente compareceram ao local, no qual funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, e ali ameaçaram Mônica de prisão. Como não encontraram dinheiro naquela oportunidade, apenas umas moedas, os acusados afirmaram ser os responsáveis pela ronda no local, e exigiram a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) no momento, mais R$100,00 (cem reais) por semana para que ela pudesse trabalhar com o "jogo do bicho" no estabelecimento. No mesmo dia do fato acima, já por volta das 17h30min, os acusados retornaram ao local, indagando a Mônica se havia conseguido a quantia exigida, obtendo resposta negativa. No dia seguinte, por volta das 11h30min, os acusados retornaram novamente ao local, mas ficaram dentro da viatura. Então, Mauro chamou Mônica e perguntou se havia conseguido a quantia exigida. Diante da negativa de Mônica, Mauro disse que ela não podia mais manter a loja aberta, e Pablo ainda perguntou se ela não tinha R$30,00 (trinta reais) para que eles pagassem o almoço. Aqui, a civil Mônica Inês Ribeiro, em todas as vezes nas quais foi ouvida, descreveu as características físicas dos ora apelantes Mauro e Pablo, e identificou a viatura, tendo em vista o adesivo Tático Móvel e parte do prefixo, anotando o número 163. E mais. Mônica realizou o procedimento de reconhecimento fotográfico dos envolvidos, e apontou precisamente a foto de número 10, que identificava o acusado Mauro da Costa Pinto (Autos relacionados n. 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ2, Páginas 80/81). Com certeza, a característica da viatura é um elemento que fortalece a narrativa da vítima, pois, como já visto no Fato 2, a viatura da 99ª Cia que tinha o prefixo começado por 163, no caso, o prefixo total 16326, é o único veículo que possui adesivo com a descrição Tático Móvel no vidro traseiro. Além disso, no período e no horário dos fatos, Pablo e Mauro estavam atuando, em dupla, na equipe Tático Móvel (Evento 3, INQ2, Páginas 04/07, autos relacionados). E, ainda, temos que o acusado Pablo, no Evento 3 - INQ2 - Páginas 12/15 - autos relacionados, efetivamente contradisse o acusado Mauro (Evento 13, VIDEO1 e Evento 152). Mauro afirmou que nunca esteve em nenhum dos locais descritos na denúncia, mas Pablo confirmou contato com a Mônica em três ocasiões distintas, exatamente no local dos fatos, e disse também que no local funcionava uma casa de “jogo do bicho”, e que Mônica teria ofertado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 dinheiro para que não realizassem operações ali. E Pablo tenta, em vão, dizer que não prendeu Mônica para aguardar o levantamento do dinheiro, a fim de prendê-la em flagrante. Isso não cola, pois a voz e prisão poderia, e deveria, ser dada no momento da oferta de vantagem, da promessa. No entanto, em relação ao Fato 4, mas diversamente do Fato 2, a condenação deve ocorrer pela forma tentada, já que não houve a consumação do crime. Nesse sentido, a própria denúncia narra que os réus, apelantes, “tentaram” obter vantagem indevida. E realmente, apesar de existir causa para reconhecer a tentativa, não consta que os réus tenham recebido a vantagem, restando necessária a reforma, para afastar o crime na forma consumada. FATO 5 No tocante ao Fato 5, as provas dos autos, bem produzidas, nos mostram que a civil Silvânia Aparecida Palermo, em 31 de maio de 2012, por volta das 12h15min, estava trabalhando em uma loja de “jogo do bicho”, quando parou, em frente, uma viatura com a escrita "Tático", e dela desembarcou um policial (moreno, cabelo curto e preto, alto e forte) que já chegou indagando "se ela sabia que estava fazendo coisa errada, porque aquilo era contravenção". Segundo consta, ele mandou a ofendida Silvânia levantar da cadeira, sentou no seu lugar e abriu a gaveta de um balcão, procurando dinheiro, mas só havia algumas moedas. Em seguida, o militar abriu a bolsa da civil, jogando alguns pertences sobre a mesa, verificando que não havia dinheiro. Naquele momento, a abordagem foi interrompida por uma criança que perguntou "aos policiais se eram eles que tinham sido acionados para atender a ocorrência em que seu cachorrinho havia mordido a vizinha". Então, Mônica afirma que o policial "branco" chamou o "moreno" para irem embora, pois havia uma outra solicitação de viatura no local. Silvânia, no procedimento de reconhecimento fotográfico, descreveu os policiais militares, sendo um moreno, alto, forte, de cabelo preto e que aparentava ter de 38 a 40 anos, e um policial branco, magro, mais novo que o policial moreno. Quando foram apresentadas 27 fotografias a Silvânia, ela apontou precisamente a foto de número 10, que identificava o acusado ex-PM Mauro da Costa Pinto (Autos 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ2, Página 54), e depois fez novo reconhecimento pessoal, apontando uma vez mais o ex-PM Mauro da Costa Pinto. (Processo 0006915-27.2012.9.13.0001, Evento 3, INQ3, Página 26). Em Juízo, Silvânia ratificou todas as suas declarações prestadas inquisitorialmente. Alie-se a tudo isso o fato de que havia um REDS (Evento 3, INQ3, Página 108, dos autos relacionados) sobre a ocorrência afirmada por Silvânia nas proximidades, datado de 31 de maio de 2012 e no horário dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 fatos, e que se referia a uma ocorrência relacionada a um cachorro que teria mordido alguém. Por fim, a testemunha 3º Sgt EB QPR José Almada Moreira, nas oportunidades em que foi ouvido, disse que, no dia 31 de maio de 2012, no horário entre 12h e 13h30min, seu cachorro mordeu a filha de uma vizinha, o que motivou o acionamento da Polícia Militar, e tal testemunha confirma ter notado uma viatura estacionada em frente à sua casa, e que seu filho foi conferir se eram os policiais que atenderiam a ocorrência referente à mordida do cachorro (evento 3, INQ3, Páginas 58/59, dos autos relacionados, e Evento 13, VIDEO2). A versão da vítima Silvânia encontra suporte em outras provas, que com ela se harmonizam. Dessa forma, a exemplo do Fato 4, a condenação se impõe pela forma tentada, já que, também aqui, não houve a consumação do crime. Apesar de existir causa para reconhecer a tentativa, não constam provas de que os réus tenham recebido a vantagem, restando necessária a reforma, para afastar o crime na forma consumada. Em relação à dosimetria, não tenho reparos a fazer no apenamento para o crime descrito no Fato 2, para os apelantes Mauro e Pablo. A pena-base para cada delito foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos, não houve agravantes ou atenuantes, e, por fim, a causa de aumento de pena para cada delito foi também fixada em sua fração mínima (um terço), acarretando uma pena total e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes descritos nos Fatos 2, 4 e 5. Mas, como visto acima, está correta a dosimetria em face da condenação dos apelantes Mauro e Pablo pela prática do crime de extorsão qualificada, consumada, por 1 (uma) vez (Fato 2), nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do CPM (CPM). Todavia estou reconhecendo a tentativa, por 02 (duas) vezes, para os crimes de extorsão qualificada (Fatos 4 e 5), nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM. Como os apelantes Mauro e Pablo estão sendo absolvidos pela prática do crime descrito no Fato 3, e devem responder na forma tentada pela prática dos crimes descritos nos Fatos 4 e 5, tais circunstâncias impõem a necessidade de nova unificação das penas, agora pelo Fato 2 como crime consumado, e pelos Fatos 4 e 5 como crimes tentados. Para cada um dos crimes foi imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo mantida a pena em relação ao Fato 2, mas cabe rever as penas relativas aos Fatos 4 e 5. Assim, para cada um dos crimes referentes aos Fatos 4 e 5, reconhecida a tentativa, deve incidir a diminuição prevista no parágrafo único do art. 30 do CPM, a qual estabeleço em 1⁄2 (metade) para cada um dos crimes, fixando a pena para os crimes descritos nos Fatos 4 e 5 em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cada um deles, não havendo a ocorrência da prescrição, ainda que pela pena em concreto, conforme o prazo previsto no art. 125, V, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 Havendo previsão normativa na legislação processual penal militar para a unificação na hipótese de crime continuado, é forçoso aplicar os ditames do art. 79 do CPPM, e tratando-se de penas de mesma espécie, cabe-nos apenas somá-las. Assim, temos que a pena total, somadas as penas para os Fatos 2, 4 e 5, é de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Promovo, na forma da lei, a redução facultativa da pena, conforme preceito do § 1º art. 81 do CPM, e o faço na fração de 1/4 (um quarto), acarretando a redução de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses. Portanto, fixo a pena total e definitiva para os apelantes Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (CP) brasileiro. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao apelo do réu Ronnie de Oliveira Santos, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM. Em relação ao recurso de apelação dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por defeito de fundamentação, e, no mérito, dou parcial provimento para absolvê-los quanto à prática do crime descrito no Fato 3, e o faço com base no art. 439, “e”, do CPPM. Mantenho a condenação dos réus Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto quanto à prática dos crimes identificados nos Fatos 2, 4 e 5, mas promovo a reforma parcial da sentença, para reconhecer a forma tentada em relação aos Fatos 4 e 5, e, assim, reduzir a pena total e definitiva para cada um dos apelantes, fixando a pena para cada um deles em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP brasileiro. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão